Tribunal: TJDFT
Processo: 0009049-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009049-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Satisfeita a obrigação, a execução foi julgada extinta quanto à servidora DENISE TELLES DE MENESES (ID 12023898 - Pág. 2). As servidoras anuentes DEUSITA HELENA CORTES, DELVANIA DE SOUSA LIMA e DALARRIVA RODRIGUES DE AMORIN tiveram seus créditos inscritos em precatório (ID: 17374593, 17374191 e 17374646). Em consulta aos Precatórios 0721048-07.2020.8.07.0000 (DEUSITA HELENA CORTES) e 0721049-89.2020.8.07.0000 (DELVANIA DE SOUZA LIMA), verifica-se que os créditos foram integralmente pagos, assim como os respectivos honorários contratuais. Diante disso, julgo extinta a execução em relação às substituídas DEUSITA HELENA CORTES e DELVANIA DE SOUZA LIMA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Em relação à DALARRIVA RODRIGUES DE AMORIN, consta informação, no PCT 0721050-74.2020.8.07.0000, de que a referida servidora faleceu, devendo os sucessores formularem pedido de habilitação. II - No ID 63935475, o SINDIRETA requereu: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos não anuentes DALIO RIBEIRO DE MENDONÇA FILHO, DEJANIRA ARAÚJO FERREIRA, DENISE DE CAMPOS GOUVEA, DENISE ORBAGE DE BRITO, DENISE PRUDENTE DE FONTES SILVEIRA e DERALDO CUNHA MARRETO FILHO, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; b) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos, em virtude do acórdão que deu provimento ao agravo interno para afasta a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005 (ID 26355638), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 12023797. O DISTRITO FEDERAL não se manifestou, embora devidamente intimado (ID 64503920). Saneou-se o feito nos autos dos EE. n. 2009 00 2 011922-5 (decisão juntada no ID 12023804 - Pág. 3-4). Os honorários da execução foram arbitrados no ID: 12023797 - Pág. 4. Autorizou-se o destaque dos honorários contratuais e estes foram majorados para o patamar de 20% (vinte por cento) pela decisão de ID: 12023797. Os EE. n. 2009.00.2.011922-5 transitaram em julgado em 25/03/2010, conforme consulta processual ao sítio eletrônico do TJDFT. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID 26355638). Inexistindo recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos relativos aos substituídos DALIO RIBEIRO DE MENDONÇA FILHO, DEJANIRA ARAÚJO FERREIRA, DENISE DE CAMPOS GOUVEA, DENISE ORBAGE DE BRITO, DENISE PRUDENTE DE FONTES SILVEIRA e DERALDO CUNHA MARRETO FILHO, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento), e os referentes aos honorários à execução, fixados no ID: 12023797, incidentes, inclusive, sobre o crédito dos servidores anuentes DENISE TELLES DE MENESES, DEUSITA HELENA CORTES, DELVANIA DE SOUSA LIMA e DALARRIVA RODRIGUES DE AMORIN. Observe-se, no tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPCe, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de aferição dos honorários da execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos respectivos requisitórios (ID:12023854, 17374593, 17374191 e 17374646). Atualizem-se os valores até a elaboração dos cálculos. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 11 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR